Tribunal: TJDFT
Processo: 0727754-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727754-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTUNES AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO ANTUNES contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento no 0719984-72.2019.8.07.0007, movida em desfavor de UNI – CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para compelir o agravado a matricular o autor no supletivo, autorize a realização das provas e, em caso de aprovação, certifique a conclusão do ensino médio (ID 52187404, autos de origem). Alega (ID 13305349), em síntese, haver sido aprovado no vestibular de Odontologia na Universidade de Gurupi – TO, não sendo razoável ser impedido de frequentar curso supletivo de ensino médio por ser menor de 18 (dezoito) anos, conforme reiterada jurisprudência desta Corte assentando a plausibilidade da pretensão. De outro vértice, corre o risco de perder o prazo de matrícula na faculdade descrita, caso não se defira a tutela antecipada. Com tais argumentos, pugna pela concessão da medida sonegada pelo Juízo a quo, liminarmente, confirmando-a no exame de mérito. Preparo devidamente efetuado (ID 13305354). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, o agravante busca a suspensão/reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória, a fim de ver efetivada a matrícula no curso supletivo do ensino médio e emitido o respectivo certificado. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Após detida análise dos autos e das circunstâncias do caso concreto, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado, pois o agravante sequer iniciou o terceiro ano do ensino médio (ID 52153568, autos de origem). Não se mostra plausível, no caso em apreço, o argumento de que a aprovação em vestibular revela a maturidade intelectual apta a justificar a antecipação das provas de um ano inteiro do ensino médio, na modalidade de supletivo, o que afasta, desde já, a verossimilhança da alegação, imprescindível para a concessão da tutela requerida. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: (...) 3. A disposição contida no art. 208, V, da CF/88, que impõe ao Estado a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, deve ser realizada em harmonia com outros postulados constitucionais. 4. O art. 38, § 1o, da Lei n.o 9.394/1996, impõe que a idade mínima para habilitação em cursos supletivos é de 18 (dezoito) anos. 5. A LDB, em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais para conclusão da educação básica, quais sejam: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 6. A mera aprovação em vestibular para instituição de ensino privado, per si, não representa prova suficiente de capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. 7. O acesso aos níveis mais elevados de ensino deve ser prestigiado e garantido mediante normas, sem as quais, por óbvio, haverá abuso no exercício de tais garantias, não podendo admitir-se a abreviação do ensino médio por meio de ensino supletivo tão somente para ingresso em instituição de ensino superior por quem encontra-se em idade hábil para conclusão do ensino médio pelas vias ordinárias. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NO MÉRITO, PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (Acórdão 1213357, 07032498320188070011, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a conclusão antecipada do ensino médio, ao menos neste momento processual, sem frequência a qualquer período relativo ao terceiro ano, comprometerá a formação profissional e pessoal do agravante, pois o impedirá de apreender ensinamentos reservados ao ensino específico. Assim, afasta-se, desde já, a verossimilhança da alegação, imprescindível para a concessão da liminar requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator